Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707092-64.2024.8.07.0005 RECORRENTE: JHONATAN CESARIO DA SILVA MACAMBIRA, L.S.S.S. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JHONATAN CESARIO DA SILVA MACAMBIRA, L.S.S.S. DESPACHO No ID 79909033, a advogada Mariana Fernandes Aguiar, OAB/DF 73.568, noticia a renúncia ao mandato outorgado por L.S.S.S. Indefiro o pedido de desconstituição da atual patrona da recorrente L.S.S.S., porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). Mantenha-se a advogada Mariana Fernandes Aguiar, OAB/DF 73.568, como patrona da recorrente L.S.S.S. no sistema do PJe. Outrossim, intimem-se os recorridos para contrarrazões aos recursos interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL